Tribunal: TJES
Processo: 0025546-98.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025546-98.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

APELADO: PATRICIA MARILAC MELO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.095 DO STJ. QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO (ANTICIPATORY BREACH). MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, aplicando o Tema 1.095 do STJ, deu provimento aos apelos das rés para afastar a aplicação do CDC e determinar que a rescisão contratual de imóvel com alienação fiduciária siga o rito da Lei nº 9.514/1997.

2. A Embargante alega omissão quanto à existência de liminar que suspendia os pagamentos, sustentando que a ausência de mora impediria a aplicação da tese vinculante do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não considerar a decisão liminar pretérita como fato impeditivo da aplicação da Lei nº 9.514/1997, ou se a adoção da tese da "quebra antecipada do contrato" supre a fundamentação, configurando o recurso mera tentativa de rediscussão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo para a rediscussão do mérito ou reforma do julgado por inconformismo.

5. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente na tese da "quebra antecipada do contrato" (
anticipatory breach
), segundo a qual o pedido de resolução por iniciativa do comprador, mesmo sem inadimplemento prévio, atrai a incidência da Lei nº 9.514/1997.

6. A existência de liminar suspendendo pagamentos não altera a natureza jurídica do contrato nem afasta a aplicação do precedente vinculante, quando a fundamentação do acórdão se baseia na incompatibilidade do desfazimento imotivado (resilição) com o sistema de alienação fiduciária.

7. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, dispensando manifestação individualizada sobre cada dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A alegação de ausência de mora amparada por liminar não configura omissão quando o acórdão adota a tese da "quebra antecipada do contrato" (
anticipatory breach
) para aplicar a Lei nº 9.514/1997 em detrimento do CDC, sendo os embargos de declaração via inadequada para rediscutir a adequação do precedente ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; Lei nº 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.095; STJ, REsp 1.867.209/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PATRÍCIA MARILAC MELO DA SILVA (id 16150377) em face do v. acórdão de id 15599915, proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos pelos ora Embargados, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a Embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado,
a
lega
ndo
, em síntese: (a) que o acórdão aplicou o Tema 1.095 do STJ de forma genérica, sem observar as peculiaridades do caso concreto; (b) que jamais esteve inadimplente, pois a suspensão dos pagamentos foi amparada por decisão liminar vigente por aproximadamente 10 anos; (c) que a inexistência de mora impede a aplicação da Lei nº 9.514/97, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor.

Devidamente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões
(
id
16713039
e
16723226
), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025546-98.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: PATRÍCIA MARILAC MELO DA SILVA

EMBARGADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por PATRÍCIA MARILAC MELO DA SILVA em face do v. acórdão que, aplicando o Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ, reformou a sentença de origem para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à resolução de contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, julgando improcedentes os pleitos autorais.

O v. acórdão impugnado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA LEI Nº 9.514/1997. RECURSOS PROVIDOS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face da incorporadora e do agente financeiro, visando: (i) a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; (ii) a restituição de 90% dos valores pagos; (iii) a devolução em dobro da taxa de corretagem; e (iv) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Sentença de parcial procedência para decretar a rescisão contratual, autorizar a retenção de 10% das quantias pagas e condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 1.500,00.

3. Apelação interposta pela incorporadora e pelo agente financeiro sustentando, respectivamente: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de pacto adjeto de alienação fiduciária, impondo a observância obrigatória dos procedimentos previstos na Lei nº 9.514/1997; e (ii) a ilegitimidade passiva, inexistência de irregularidade contratual e impossibilidade de condenação em danos morais.

4. Recurso adesivo da autora pleiteando majoração da indenização por danos morais, fixação de astreintes e restituição de valores debitados indevidamente.

5. Julgamento anterior pelo Tribunal de Justiça que negou provimento aos recursos das rés e deu parcial provimento ao recurso adesivo da autora, reformado posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando novo julgamento à luz da orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.095.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no contrato de promessa de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária, a resolução contratual por iniciativa do comprador pode ser realizada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor ou se é obrigatória a observância do procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997; e (ii) saber se, afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, é possível a restituição direta das parcelas pagas e a condenação das rés em indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.095, estabelece que, "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor".

8. Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, a resolução contratual, ainda que por iniciativa do comprador e mesmo antes da configuração de inadimplemento, caracteriza quebra antecipada do contrato (“antecipatory breach”), impondo a aplicação exclusiva dos procedimentos previstos na Lei nº 9.514/1997.

8. Nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, o desfazimento contratual deve ocorrer mediante a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, com a realização subsequente de leilão extrajudicial, assegurando-se ao devedor apenas o direito de reaver eventual saldo remanescente, após a satisfação integral da dívida.

9. Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inexiste fundamento jurídico para a restituição direta das parcelas pagas, bem como para a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo ilicitude ou abusividade na recusa à rescisão contratual pretendida.

10. Considerando a reforma integral da sentença, resta prejudicado o exame do recurso adesivo interposto pela autora, por ausência de interesse recursal superveniente.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos de apelação conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

12. Recurso adesivo prejudicado.

Consoante cediço, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso sub examine, sustenta a Embargante a existência de omissão e contradição, argumentando que o julgado desconsiderou a vigência de medida liminar que suspendeu os pagamentos por longos anos, o que descaracterizaria a mora e, consequentemente, afastaria a incidência do Tema 1.095 do STJ, atraindo a aplicação do CDC.

Não obstante a argumentação expendida, da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado,
porquanto a
decisão foi explícita ao adotar a tese da "quebra antecipada do contrato" (anticipatory breach).

Na oportunidade, o
voto condutor do acórdão deixou claro que o pedido de resolução do contrato por iniciativa do comprador, ainda que antes de configurado o inadimplemento (ou seja, independentemente de mora anterior ou de liminar suspensiva), já é suficiente para atrair o regime jurídico específico da Lei nº 9.514/1997.

Confira-se trecho do julgado:

"Na linha do referido entendimento, a Colenda Corte Superior destacou que o pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, ainda que por desinteresse do adquirente e antes de configurado inadimplemento, configura a denominada 'quebra antecipada do contrato' ('anticipatory breach'), atraindo a incidência do procedimento específico previsto na legislação especial de regência."

Portanto, o fato de a Embargante estar amparada por liminar não constitui ponto omisso capaz de alterar a conclusão do julgado, uma vez que a
ratio decidendi
adotada pelo Colegiado foi a de que a própria manifestação de vontade de rescindir o pacto fiduciário já submete a dissolução do vínculo ao rito da execução extrajudicial, e não ao art. 53 do CDC.

O que se observa é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e com a interpretação dada aos precedentes do STJ (especialmente quanto à extensão do Tema 1.095), restando inequívoco que a Embargante pretende, pela via estreita dos aclaratórios, rediscutir o mérito da causa e fazer prevalecer a sua tese jurídica, o que é vedado nesta sede processual.

Ademais
, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
A jurisprudência do STJ reconhece que não é omissa a decisão que enfrenta, ainda que sucintamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a resposta individualizada a todos os argumentos das partes
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.753.864/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, bastando que o tribunal superior considere a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse contexto, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe, na medida em que inexiste qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe nego provimento.